Tribunal: STF
Processo: ARE 1556763
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação das Defesas Tráfico de drogas Preliminares Nulidade da busca veicular Rejeição Fundadas suspeitas quanto ao transporte de substância entorpecente Denúncia anônima que deu início a investigações por parte dos policiais Cerceamento de defesa Inocorrência – Dispensável a juntada aos autos dos documentos de instauração da investigação policial, que não se prestariam a comprovar a responsabilidade penal ou a inocência do acusado Insuficiência de fundamentação da sentença Questão analisada 
como mérito recursal – Mérito Provas suficientes à condenação Materialidade e autoria comprovadas Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Transporte de 200 quilos de cocaína Negativa do acusado inverossímil – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros Pena-base fixada no dobro acima do mínimo legal com fundamento na grande quantidade de cocaína Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da narcotraficância seu meio de vida Regime inicial fechado adequado à quantidade da pena imposta Artigo 33, § 2º, 'a', do Código Penal Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes Pretensão de terceiro interessado à restituição do veículo apreendido Omissão na sentença condenatória quanto à liberação ou ao perdimento do bem Resignação por parte da acusação Impossibilidade de decretar o perdimento do bem neste momento processual Determinação para a restituição à sua proprietária Rejeitadas as preliminares, recurso de apelação desprovido, com determinação” (fl. 2, e-doc. 210).



    Os embargos de declaração opostos por Wellington Gustavo Arruda Luiz foram rejeitados (e-doc. 231).



    Os embargos de divergência interpostos por Camila Gomes Damasceno foram rejeitados (e-doc. 245).



Recurso extraordinário com agravo interposto por 
Wellington Gustavo Arruda Luiz 



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante Wellington Gustavo Arruda Luiz alegou ter o Tribunal de origem contrariado os 
incs. II e XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 226).



    Argumentou que “a contrariedade ao dispositivo da Constituição Federal (artigo 5º, II e XLVII, da Constituição Federal) reside na ilegalidade dos decisórios ora combatidos, vez que restou cabalmente demonstrada a inexistência de elemento autorizador da exasperação da pena-base – o dobro – na primeira fase da dosimetria, além, de patente valoração de cunho pessoal do julgador como impeditivo do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, vez que careceu de lastro probatório suficiente a embasar o afastamento do redutor por suposta participação em organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 226).



    Afirmou que “inexiste nos autos qualquer demonstração de que o Recorrente se dedique a atividades criminosas, muito menos organização criminosa, como exaustivamente comprovado pela Defesa quando demonstra que o Recorrente é proprietário de uma pizzaria e exerce suas funções laborais nela; frisa-se, sequer a denúncia cogita a apontada organização criminosa, inexistem elementos nos autos que roborem tal ilação” (fl. 6, e-doc. 226).



    Realçou que “restou amplamente comprovado que inexistem provas que demonstrem o vínculo do Recorrente com atividades criminosas, da leitura do Acórdão resta claro que o afastamento do redutor se deu exclusivamente pela quantidade de droga; explorou-se retoricamente atividade exercida por outra pessoa (organização criminosa), a qual estaria supostamente em outro veículo, mas não há nenhuma comprovação dela nos autos, tanto que apenas o Recorrente fora denunciado e ilegalmente condenado” (fls. 6-7, e-doc. 226).



    Asseverou que “se o ordenamento jurídico exige prova segura para condenação – frisa-se, o que não há no presente caso –, de igual modo há de exigir critérios e elementos concretos para se chegar à conclusão de exasperação da pena em patamar tão alto quanto o fixado” (fl. 8, e-doc. 226).



    Concluiu que se “revela imperioso a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.3434/2006 em seu patamar máximo, além do estabelecimento da pena-base no mínimo legal, vez que as circunstâncias judiciais do Recorrente são favoráveis, com a consequente fixação do regime de cumprimento aberto” (fl. 10, e-doc. 226).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido o presente Recurso Extraordinário e a ele dado provimento para reformar o acórdão recorrido, para o fim de reconhecer a violação direta aos princípios Constitucionais da legalidade, da isonomia, e da individualização da pena (artigo 5º, II e XLVI, da Constituição Federal). E assim sendo, seja reconhecida a aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.3434/2006, em seu patamar máximo, bem como seja reconhecida a indevida exasperação da pena-base, redimensionando-a com a sua fixação no mínimo legal, vez que as circunstâncias judiciais são favoráveis” (fl. 10, e-doc. 226).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões 
ao recurso, pedindo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-doc. 259).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República e incidência da súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 264).



    4. No agravo, a defesa dos agravantes anota que “restou perfeitamente delineado no Recurso Extraordinário em comento a violação direta ao princípio Constitucional da legalidade, isonomia e individualização da pena, previstos no artigo 5º, II e XLVI, da Constituição Federal restou perfeitamente delineada no caso em tela. Portanto, infundada a alegação de que seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, e que estaríamos, pois, no campo de ofensa indireta e reflexa, uma vez demonstrada a afronta a de 3 (três) princípios constitucionais, eis que a atuação desta Corte Suprema, guardiã da Constituição Federal que o é, resta atraída à matéria” (fls. 3-4, e-doc. 269).



    Salienta que “não há que se falar em incidência do óbice da Súmula 279 do STF in casu, esta Defesa não aspira nova análise dos elementos de provas já produzidos, eis que já restam devidamente consubstanciados, o que se pretende é tão somente a revaloração jurídica dos elementos carreados nos autos, o que não demanda reanálise probatória, vez que cinge a raciocínio exclusivamente jurídico”(fl. 4, e-doc. 269).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer seja conhecido o presente Agravo a fim de que seja devidamente processado e, com isso, seja admitido – e posteriormente provido – o Recurso Extraordinário impetrado pelo Agravante, reformando-se, ao final, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, nos exatos termos das razões recursais” (fl. 5, e-doc. 269).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, pedindo o desprovimento do agravo em recurso extraordinário 
(e-doc. 277).



Recurso extraordinário com agravo interposto por 
Camila Gomes Damasceno 



    5. No recurso extraordinário, a defesa da agravante Camila Gomes Damasceno sustentou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e XLV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 251).



    Defendeu que “somente é concebível a privação de bem, tal como ocorre no perdimento de bens em casos de tráfico de drogas, quando precedida do devido processo legal, o que significa ser imprescindível – a autorizar essas medidas extremas – haver o respeito às regras de procedimento, bem como a observância aos direitos e garantias fundamentais neste processo, como, por exemplo, ampla defesa e contraditório” (fl. 7, e-doc. 251).



    Ressaltou que “a Recorrente sofre a perda de seu veículo sem que tenha havido sequer requerimento do Ministério Público anterior à sentença condenatória, aperfeiçoando-se o trânsito em julgado para a acusação, e, igualmente, verificada a inércia do MM. Magistrado de primeiro grau que, ao prolatar a sentença, não teceu uma palavra quanto ao perdimento do referido automóvel de terceiro de boa-fé, no caso, a ora Recorrente” (fl. 8, e-doc. 251). 



    Enfatizou que “a Recorrente é pessoa estranha aos fatos tratados na origem (terceiro de boa-fé); teve a dupla infelicidade de se surpreender com a prisão de seu ex-esposo e da apreensão de seu veículo por prática delituosa que, nem no pior dos pesadelos, cogitou acontecer, já que o esposo nunca a confidenciou; apresentou todos os documentos que atestam o seu direito à propriedade do automóvel; demonstrou a imprescindibilidade do bem no transporte dos filhos gêmeos recém nascidos à época e, em especial, na manutenção do estabelecimento comercial que nutre o seu sustento” (fl. 8, e-doc. 251).



     



    Acentuou que “o Juízo de primeiro grau não expôs razões concretas extraídas dos fatos tratados no caso em comento que pudessem evidenciar a inviabilidade do deferimento da restituição, muito menos perdimento do bem, denotando-se, apenas e tão somente, a mera presunção da ilicitude do veículo. Data venia, absolutamente impertinente os argumentos manejados pelo Tribunal estadual para negar o legítimo direito à propriedade, porquanto não houve supressão de instância, uma vez que o processo tramitou efetivamente pelo primeiro grau não havendo sequer discussão ou decisão de perdimento do bem e, quanto ao duplo grau de jurisdição, só teria este pertinência para a hipótese e quem recorresse, de modo que o Ministério Público não recorrendo, transitou em julgado, impossibilitando assim de prejudicar terceiros de boa-fé” (fl. 9, 
e-doc. 251).



    Ponderou que, “considerando as peculiaridades do caso vertente, quais sejam, de inequívoca urgência da utilização do veículo e de comprovado prejuízo, e, por outro, resta a injustificável, irrazoável e desproporcional protelação de nova apreciação condicionada a evento sabidamente moroso que, consequentemente, agrava o prejuízo sofrido pela Recorrente” (fl. 10, e-doc. 251).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se seja conhecido e provido o presente recurso, com o escopo de, cassando-se o acórdão recorrido, restituir o veículo em comento à Recorrente, restaurando-se, assim, a eficácia do artigo 5º, incisos LIV e XLV, da Constituição Federal de 1988” (fl. 10, e-doc. 251).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso, pedindo o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento (e-doc. 257).



    6. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 266).



    7. No agravo, a defesa dos agravantes alega que, “quanto à suposta inobservância da exigência do prequestionamento da matéria sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do STF, também não prospera, pois verifica-se que ocorreu o prequestionamento em virtude dos embargos opostos e o respectivo acórdão (vide fls. 514/521 e 533/540), nos termos do art. 1.025 do CPC/20152” (fls. 7, e-doc. 273).



    Sublinha que, “no que tange à suposta necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional, também não se justifica, já que, não obstante tenha havido ofensa aos direitos estabelecidos a todos dentro do processo penal, houve de forma direta, efetiva e evidente violação ao art. 5º, LIV, privação de seu bem sem o devido processo legal, e ao art. 5º, XLV, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, os quais ensejam a pronta atuação da Corte Suprema como guardiã da Constituição Federal” (fls. 7-8, e-doc. 273).



    Este o pedido:



    “Requer-se o conhecimento e o provimento do presente agravo, mediante a devida e futura apreciação do recurso extraordinário interposto pelo Agravante, reformando-se, ao final, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, nos exatos termos das razões recursais” (fl. 8, 
e-doc. 273).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, pedindo o não provimento do agravo em recurso extraordinário 
(e-doc. 276).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto por 
Wellington Gustavo Arruda Luiz 



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. Pretende-se, no recurso extraordinário com agravo interposto por Wellington Gustavo Arruda Luiz, o afastamento da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal e da configuração de ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, que serviram de fundamento para inadmissão do recurso extraordinário no qual pleiteado o reconhecimento de ofensa direta aos incs. II e XLVI do art. 5º da Constituição da República, para que o acórdão recorrido seja reformado.



    10. O exame da alegada inobservância ao princípio constitucional da legalidade (inc. II do art. 5º da Constituição da República) exigiria a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula 
n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido, por exemplo:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL. (...) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.494.334-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2023).



    “Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. (...)



    4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.452.026-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).



    11. Em 2.1.2023, o juízo da Décima Nona Vara Criminal do Foro Central da Capital/SP condenou o agravante às penas de dez anos, em regime inicial fechado, e mil dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), sob estes fundamentos: 



    “Tendo em vista os critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 42, da Lei 11. 343/06, e atenta aos critérios do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é reincidente específico, circunstancia a ser valorada na segunda fase da dosimetria 
(fls. 44/45). Todavia, necessário sopesar a elevada quantidade, diversidade e a natureza das drogas encontradas, qual seja, 200 (duzentos) tijolos de cocaína, com massa líquida total de 204,7kg (duzentos e quatro quilos e setecentos gramas). 



    Ora, a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, COCAÍNA, mais nociva à saúde e com maior potencial de levar o usuário à dependência deve ser levada em consideração na dosimetria da pena. 



    Nesse sentido, a jurisprudência: ‘Pena – Fixação – Tráfico de tóxico – Aumento operado na pena-base – Natureza e quantidade da droga apreendida – Sentença confirmada’ (TJSP-AC – 116.929-3 – Rel. Dante Busana – RJTJSP 135/459). ‘A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública’. (TJRS-AC 687055624 – Rel. Des. Jorge Alberto de Moraes Lacerda, v. un. 29.12.1987, – RJTJRS 130/154). 



    Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 10 anos de reclusão e pagamento de 1.000 dias-multa. 



    Na segunda fase, ausentes modificadoras, mantenho a pena aplicada. 



    Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu não atende aos requisitos legais. 



    Ora, a grandiosa quantidade de drogas, bem assim a sua natureza, denota que o réu fazia da atividade criminosa seu meio de vida, pois não é crível imaginar que traficantes iniciantes e eventuais tivessem em seu poder elevada quantidade de drogas, e de vultoso valor econômico. 



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que a apreensão de grande quantidade de entorpecente, como in casu, com o agente justifica o afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Eis alguns julgados do E. TJSP e da Corte Superior: 



    (...)



    Ausentes outras modificadoras, torno a pena definitiva” 
(fls. 11-12, e-doc. 114).



    12. Essa sentença foi mantida pela Nona Câmara de Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Confiram-se trechos:



    “A pena-base foi fixada no dobro acima do mínimo legal, em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa em seu mínimo unitário, com fundamento na elevada quantidade de drogas apreendidas e na natureza da substância 200 quilos de cocaína , nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Tal exasperação, a meu ver, atende aos requisitos legais e ao princípio da individualização da pena, parecendo despropositado que o agente se dedique a tal comércio espúrio em grande escala, com 
o fim indiscutível de obter maior retorno financeiro na empreitada criminosa, causando enormes danos à saúde pública, mas sem que haja o agravamento de sua pena na mesma proporção. 



    Na segunda etapa da dosimetria, as penas permaneceram inalteradas, pois inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. 



    Por fim, era mesmo inaplicável ao caso o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, porque as circunstâncias do caso apontam à atuação de outros indivíduos versados na mesma criminalidade, como a pessoa que entregou a droga ao acusado e carregou o veículo, o suposto comparsa que conduzia o automóvel Toyota/Hilux e a pessoa que receberia a enorme carga de cocaína na cidade de São Paulo, além do fato da intermunicipalidade do tráfico de drogas. 



    Ora, não se pode seque cogitar de que se trate de pequeno traficante, pois, à evidência, contaria com a confiança de organização criminosa para o transporte desta quantidade de drogas, de elevado valor econômico. 



    Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no artigo 33, 
§ 4º, da Lei nº 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena. 



    Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a possibilidade de no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse organização criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento diferenciado ao ‘traficante menor’, em detrimento do ‘traficante organizado’. 



    A previsão está assentada no princípio da individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo com o caso em exame, de forma fundamentada. 



    Tais circunstâncias são o bastante para o afastamento da causa especial de redução da pena, que é direcionada àqueles indivíduos que não fazem da narcotraficância seu meio de vida. 



    Ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data maxima venia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. 



    Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal?



    Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? 



    A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. 



    Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. 



    E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência.



    Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação 
da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. 



    É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes – como Relator dos autos aos meus cuidados – o redutor previsto na da Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante” (fls. 11-15, e-doc. 210).



    13. Sobre o pedido de redução da pena, sob o argumento de ser necessária demonstração de haver elementos concretos para a exasperação em patamar tão alto quanto o fixado e de que a exasperação teria sido desproporcional, este Supremo Tribunal assentou que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 tem natureza infraconstitucional, não dispondo de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA 
DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.486.644-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 182 
DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A agravante limita-se a tecer considerações, de forma inaugural, a respeito da dosimetria da pena, especialmente no que se refere às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, revelando verdadeira inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 1.410.995-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).



    14. O agravante pede, ainda, o reconhecimento e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. 



    Como decidido pelo juízo de primeiro grau e confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi afastada a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em razão de indicarem as circunstâncias do caso ter atuado o agravante com outros indivíduos no cometimento da mesma criminalidade, além da intermunicipalidade do tráfico de drogas, demonstrando-se ausentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Anote-se que, para rever o que assentado nas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), o que caracterizaria a ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, e o conjunto probatório da ação penal na origem, o que é inviável, nos termos da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO): DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA RESSALTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 253.648-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TEMA 182/RG. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Este Tribunal rechaçou a repercussão geral da controvérsia acerca da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo Juízo sentenciante, ante a natureza infraconstitucional do debate (Tema 182/RG, AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/08/2009, p. 25/09/2009). 2. O acórdão recorrido afastou a minorante por considerar que o conjunto da prática delitiva – isto é, porque, para além da natureza, diversidade e quantidade das drogas apreendidas, houve o concurso material com o crime de associação para o tráfico – evidenciava que o tráfico tratado era realizado com habitualidade profissional (dedicação à atividade criminosa). Precedente. 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto a esse ponto, seria indispensável a reanálise do material fático probatório dos autos, expediente vedado nesta etapa processual, conforme Súmula 279/STF. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.451.117-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.2.2025).



Recurso extraordinário com agravo interposto por 
Camila Gomes Damasceno 



    15. Razão jurídica n